Tribunal: TJSP
Processo: 2007169-09.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Telefonia
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000090293
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2007169-09.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante REINALDO
MENDONÇA ELIAS, é agravado TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente) e REBELLO PINHO.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
LUIS CARLOS DE BARROS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2007169-09.2020.8.26.0000 -Voto no 43327
2
Agravo de Instrumento no 2007169-09.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: Reinaldo Mendonça Elias
AGRAVADO: Telefônica Brasil S/A - Vivo
Comarca: SÃO PAULO
Voto no 43327
Ementa: Justiça gratuita. Indeferimento. Dificuldade financeira
presumida. Declaração de pobreza apresentada. Benefício
concedido. Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento contra decisão
que, nos autos de ação de obrigação de fazer, indeferiu os benefícios
da gratuidade processual ao agravante (fls. 35/37).
Sustenta
o
recorrente,
em
síntese,
que
a
documentação juntada aos autos demonstra que não possui
condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo de seu
sustento próprio e de sua família.
Afirma que está desempregado e não declara
imposto de renda.
Entende que a propositura de ação em foro diverso
daquele em que é domiciliado e a contratação de advogado
particular não impedem a concessão dos benefícios da justiça
gratuita.
Ao final, requer seja dado provimento ao recurso,
para conceder os benefícios da justiça gratuita ao autor.
O recurso foi processado com as formalidades

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2007169-09.2020.8.26.0000 -Voto no 43327
3
legais, e efeito suspensivo (fl. 41).
É o relatório.
O Novo Código de Processo Civil disciplinou a
matéria relativa à concessão da gratuidade da Justiça nos artigos 98
e seguintes, merecendo destaque, face aos fundamentos da r. decisão
agravada, os seguintes dispositivos:
"Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode
ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para
ingresso de terceiro no processo ou em recurso.
(...) § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido
se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos
pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes
de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do
preenchimento dos referidos pressupostos.
§ 3o Presume-se verdadeira a alegação de
insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.
§ 4o A assistência do requerente por advogado
particular não impede a concessão de gratuidade da justiça".
Diante deste regramento, tem-se que a declaração
de pobreza apresentada por pessoa natural goza de presunção juris
tantum de veracidade.
Na espécie, não há quaisquer evidências que
desconstituam a referida presunção de pobreza.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2007169-09.2020.8.26.0000 -Voto no 43327
4
Destarte,
inexistindo
elementos
de
prova
contrários, prevalece a declaração de insuficiência de recursos
financeiros.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso, nos
termos da fundamentação.
LUIS CARLOS DE BARROS
Relator